Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707704-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO BORGES MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida na Ação de Execução Fiscal o 0710442-19.2017.8.07.0001, tramitando na Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de citação por edital. Haja vista que a relação processual não fora triangularizada na origem, por não ter ocorrido a citação do Executado, torno sem efeito a parte do despacho de ID 2448192 que trata da intimação para contrarrazões. Publique-se. Retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2021 14:34:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador